Tribunal: TJMT
Processo: 1031074-38.2024.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1031074-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME - CNPJ: 03.204.823/0001-27 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. REQUISIÇÃO DE MATRÍCULA VIA SISTEMA SREI. ATUAÇÃO JUDICIAL COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que indeferira pedido de requisição judicial de matrícula de imóvel, via sistema SREI, sob o fundamento de que a diligência competiria exclusivamente à parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a requisição judicial de matrícula de imóvel pelo sistema SREI, previamente indicado à penhora em execução fiscal, ou se a diligência deve ser realizada exclusivamente pela parte exequente, ainda que se trate de ente público beneficiário de isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Quando o exequente indica imóvel de forma objetiva e delimitada à penhora, a requisição judicial da matrícula não configura busca patrimonial genérica, mas medida específica voltada à formalização do ato de constrição, cabendo ao juízo impulsionar a execução com base no art. 6º do CPC.

4. A negativa de requisição da matrícula, nas circunstâncias concretas dos autos, implica indevida transferência à Fazenda Pública de diligência que pode ser instrumentalizada diretamente pelo Judiciário, ferindo os princípios da eficiência e da instrumentalidade da tutela executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

1. Cabe ao juízo da execução, mediante requisição via sistema SREI, obter matrícula de imóvel previamente indicado à penhora, em atenção ao princípio da cooperação processual e à efetividade da execução fiscal.

2. A requisição judicial de matrícula em execução fiscal não se confunde com diligência genérica de localização de bens, sendo devida quando a parte exequente apresenta elementos concretos de identificação do imóvel e de potencialidade da satisfação do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 6º e 797; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno nº 1031074-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO: IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA – ME

RELATÓRIO.

EXMA SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1031074-38.2024.8.11.0000, negou provimento ao recurso interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo da Execução Fiscal n.º 0001662-18.1997.8.11.0003, ajuizada contra IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA – ME.

Na origem, a municipalidade, no curso da execução fiscal, indicou bem imóvel à penhora, com base em dados constantes no cadastro tributário municipal, requerendo ao juízo a expedição de requisição, via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, para fins de localização da matrícula correspondente, necessária à formalização da constrição.

Todavia, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que caberia exclusivamente ao exequente diligenciar, por seus próprios meios, junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, inclusive arcando com os custos decorrentes da emissão da certidão via sistema SREI, ao argumento de que a execução fiscal se processa no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Município interpôs agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a negativa de utilização do sistema SREI viola os princípios da cooperação processual, da efetividade da execução e da razoável duração do processo, sendo, ademais, medida de simples operacionalização por meio de ferramenta oficial à disposição do próprio Poder Judiciário, com respaldo no Provimento n.º 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

A decisão monocrática proferida pela Relatoria negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando que não há obrigatoriedade de intervenção judicial para utilização do SREI, sendo a plataforma acessível à própria parte, inclusive à Fazenda Pública, mediante pagamento de emolumentos, inexistindo demonstração de impedimento legal ou hipossuficiência.

Contra essa decisão, o Município opôs agravo interno, indicando que houve a indicação do bem à penhora, com base em dados oficiais do cadastro municipal, que a busca da matrícula visa apenas conferir segurança jurídica e possibilitar o registro formal da penhora e que a negativa do juízo e da decisão monocrática impõe à Fazenda o ônus indevido de custeio e gestão de diligência viável e simples, contrariando o dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC e os princípios da eficiência administrativa e da efetividade da jurisdição.

Além disso, o agravante destaca que a isenção da Fazenda Pública quanto a custas processuais não está condicionada ao deferimento de gratuidade da justiça, porquanto prevista de forma expressa no art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Sustenta, ainda, precedentes desta Corte e de outros Tribunais que reconhecem a legitimidade da requisição judicial de informações pelo SREI, sobretudo quando já houve a prévia indicação do bem e se busca apenas instrumentalizar a penhora.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça é desnecessária, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso comporta provimento.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de requisição, via sistema SREI, de busca de bem imóvel em sede de execução fiscal.

A razão de decidir adotada na decisão ora agravada repousou na compreensão de que a pesquisa via sistema SREI configura diligência extrajudicial de responsabilidade compartilhada com a parte, especialmente quando não demonstrada situação de hipossuficiência ou obstáculo econômico.

Todavia, a situação fática dos autos se distingue materialmente dos precedentes jurisprudenciais que embasaram a negativa da medida.

Com efeito, não se trata, portanto, de pedido genérico de localização de bens em nome do executado – como nos casos em que se busca o rastreio patrimonial, sem qualquer delimitação. Ao contrário, conforme destacado nas razões recursais, o Município agravante identificou de forma objetiva e concreta bem imóvel pertencente ao executado, situado na Rua Miguel F. dos Santos, Quadra 20, Lotes 09 e 10, no bairro Jardim Primavera – I.

A diligência requerida tem por escopo exclusivo viabilizar a constrição do referido bem, e o que se pleiteia é tão somente a requisição judicial da matrícula atualizada, necessária à formalização do ato de penhora. O caráter instrumental, específico e não substitutivo da medida afasta, por completo, o fundamento que sustenta a decisão agravada.

O entendimento segundo o qual o sistema SREI deve ser utilizado diretamente pelas partes, sem intermediação judicial, seria válido nos casos de pesquisa ampla, típica de busca patrimonial genérica. Porém, tal interpretação não se aplica, nem pode ser estendida, a situações em que o juízo é instado a impulsionar a execução sobre bem já delimitado nos autos, cabendo-lhe adotar medidas viabilizadoras da constrição, inclusive a obtenção de documento necessário ao registro da penhora.

Ademais, em casos tais, o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) impõe a atuação proativa do juízo, sobretudo em sede de execução fiscal, cuja natureza pública exige uma postura voltada à efetivação concreta da satisfação do crédito tributário.

É nesse contexto que o provimento judicial pretendido não constitui substituição da iniciativa da parte, mas sim ato de cooperação judicial para viabilizar medida executiva específica e delimitada.

Ademais, diante da potencial natureza satisfativa do crédito evidenciado na diligência, revela-se a compatibilidade do pedido com os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República).

Portanto, a negativa da requisição da matrícula, no caso concreto, configura omissão jurisdicional na promoção da efetividade da execução fiscal, contrariando os princípios da instrumentalidade, eficiência, celeridade e efetividade da tutela executiva.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão monocrática, a fim de que o juízo de origem utilize o sistema SREI para obtenção da matrícula atualizada do imóvel previamente indicado pelo Município, autorizando-se, assim, a continuidade da execução mediante a formalização da penhora sobre o referido bem.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática e determinar que o juízo de origem, por meio do sistema SREI, requisite a matrícula dos imóveis indicados à penhora pelo exequente (Rua Miguel F. dos Santos, Quadra 20, Lotes 09 e 10, Jardim Primavera – I), viabilizando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025